Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. MEIO INEFICAZ. NÃO ADEQUADO.
1. A observância das medidas atípicas que constam no art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante apreciação do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A expedição de ofícios a empresas de telecomunicações e aplicativos de serviços como Uber, Ifood e Netflix para a obtenção de dados bancários e de cartão de crédito para pagamento de serviços não tem aptidão de indicar bens penhoráveis, podem revelar dados de terceiros e não são mais eficazes que a pesquisa SISBAJUD.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.